Tribunal: TJSP
Processo: 1500135-63.2021.8.26.0272
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Dano
Órgão julgador: Ana Lucia Fernandes Queiroga
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Direito Processual Penal. Embargos de Declaração em Apelação Criminal. Omissão, contrariedade à prova e prequestionamento. Embargos conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame:
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que rejeitou preliminar arguida e negou provimento ao recurso de apelação defensivo, e concedeu de ofício a suspensão condicional da pena.
II. Questão em

Ementa:
Direito Processual Penal. Embargos de Declaração em Apelação Criminal. Omissão, contrariedade à prova e prequestionamento. Embargos conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame:
1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que rejeitou preliminar arguida e negou provimento ao recurso de apelação defensivo, e concedeu de ofício a suspensão condicional da pena.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em saber se incorreu o acórdão em omissão, contrariedade à prova ou em contradição à normas do ordenamento jurídico para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir:
3. Não constatada a existência de vícios no v. acórdão. Alegações defensivas que configuram mero inconformismo com o mérito do julgado embargado. Matéria reclamada que foi devidamente analisada.
IV. Dispositivo
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.